Tribunal: STF
Processo: RE 926817
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul pelo qual negado provimento ao recurso inominado da União (docs. 48 e 49).
    Admitido o apelo, na origem (doc. 59), e vindos os autos a esta Corte, neguei seguimento, em parte, ao recurso e determinei sua devolução, quanto ao mais, para os fins do art. 543-B do CPC, com base no RE 593.068-RG/SC, no RE 611.505-RG/SC e no ARE 745.901-RG/RS (doc. 63).
    Remetidos os autos, o Juízo de origem proferiu decisões em que aplicados à espécie os paradigmas indicados (docs. 70 e 71).
    Retorna o processo a este Tribunal para exame do agravo aviado quanto ao tema remanescente (doc. 74), consoante se depreende do despacho denegatório proferido na origem:
    “Recebo a petição do ev. 100 como pedido de reconsideração. 
    Atende razão à União. De fato, a decisão do evento 96 não alcança a totalidade da hipótese debatida nos autos. Assim, torno sem efeito a decisão do ev. 96 e passo a realizar o exame de admissibilidade do recurso interposto no evento 61. 
    Do Recurso Extraordinário 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária ao fundamente de contrariedade aos arts. 97, 103-A, 150, § 6º,194 e 195, I, ‘a’, e 201, ‘caput’, e § 11, todos da Constituição Federal. Requer, caso se entenda inexistente o prequestionamento, a anulação do julgamento dos embargos para que outro seja proferido sem a afronta ao contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição), e o art. 93, IX, da CRFB. 
    No caso em exame, é inviável o seguimento do recurso, poisa controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta. 
    (…)
    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).” (doc. )
    É o relatório.
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.072.485-RG (tema 985), assim ementado:
    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – NATUREZA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à natureza jurídica do terço de férias para fins de incidência de contribuição social” (RE 1.072.485-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário eletrônico, DJe 10.12.2018).
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora